Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-13.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702419-13.2019.8.07.0002 REPRESENTANTE LEGAL: SILVANY ALVES DE BRITO DO VAL APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNO HENRIQUE SOUSA DO VAL, ESPÓLIO DE WILSON MARCOS DO VAL, ANNA CAROLINA SOUSA DO VAL, JULIANA CRISTINA DE BRITO DO VAL, MARCOS ALEXANDRE BRITO DO VAL REPRESENTANTE LEGAL: SILVANY ALVES DE BRITO DO VAL DECISÃO Trata-se de processo alcançado pela decisão do STJ, proferida no REsp 1895486 /DF e REsp n. 1.896.526/DF (tema 1074) que determinou a suspensão dos processos relativos à “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015." Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1895486 /DF e REsp n. 1.896.526/DF (Tema 1074), informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 02/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR